Tribunal: CARF
Processo: 13894.001048/2004-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.001048/2004-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.023 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
COLÉGIO INTEGRADO LUMBINI SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
CULTURA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica cujo sócio participe com mais
de 10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global ultrapassar o
limite anual estabelecido para o Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
sua Solicitação de Revisão de Exclusão da Opção pelo Simples (SRS - fls. 07/08).
O contribuinte foi excluído por meio do Ato Declaratório no 580.898, de 02 de
agosto de 2004 (fl. 14), pelo motivo “sócio ou titular participar de outra empresa com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.001048/2004-00
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.023 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.001048/2004-00

mais de 10% do capital social e a receita bruta global no ano-calendário de 2002
ultrapassou o limite legal. CPF 395.545.548-34; CNPJ 71.899.645/0001-56”.
A Delegacia da Receita Federal em Guarulhos indeferiu a SRS do contribuinte
sob a fundamentação de que o contribuinte efetivamente incidiu na hipótese de
vedação apontada pelo Ato de exclusão, e que a alegada retirada da sócia Kaoru Tani
da outra empresa na qual detinha participação superior a 10% somente se concretiza
com o devido registro no órgão competente, não havendo possibilidade de retroagir
seus efeitos.
Cientificado dessa decisão em 01/11/2004 (fl. 13), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 25/11/2004 (fls. 01/09), alegando que a
permanência da sócia Kaoru Tani na sociedade AIHARA & Cia Ltda era mera
formalidade, pois que já havia feito promessa de cessão de suas quotas, que foi
formalizada através de alteração contratual arquivada na Jucesp em 24/09/2004.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP, no
Acórdão às fls. 28 a 30 do presente processo (Acórdão no 05-16.903, de 28/03/2007 – relatório
acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2003
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social
e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal, é cabível a exclusão da
sistemática do Simples.

No voto, a decisão ponderou que o contribuinte tinha, à época, sócio que
participava de outra empresa, em percentual superior a 10% do capital, tendo sido constatado
que o somatório das receitas brutas das empresas, durante o ano-calendário de 2002, ultrapassou
o limite de R$ 1.200.000,00 estabelecido no inciso II do art. 2o da Lei no 9.317/1996, conforme
extratos às fls. 17 a 26. Concluiu correta a exclusão efetuada, com afeitos a partir de 01/01/2003.
Observou que a alteração contratual promovida em 13/09/2004, levada a
arquivamento em 24/09/2004 (fls. 06 a 08), pela qual se retirou da outra empresa a sócia Kaoru
Tani, somente operava efeitos a partir daquela data, incapaz de alterar a exclusão efetuada, nos
termos do artigo 36 da Lei no 8.934/1994.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2007 (Aviso de
Recebimento à fl. 33), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 20/07/2007 (recurso
às fls. 38 a 49, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reclama exclusivamente dos efeitos retroativos da exclusão, que argumenta
estar em desacordo com a legislação vigente na data do evento excludente, já que o inciso II do
art. 24 da IN no 34/2001 disciplinava que a exclusão surtiria efeitos somente a partir do mês
subsequente àquele em que se procedesse à exclusão, pelas situações excludentes previstas nos
incisos III a XVII do art. 20 (no caso concreto, inciso IX do art. 20).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.023 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.001048/2004-00

Alega que o art. 23, § único, determinava que a exclusão só poderia se dar por ato
declaratório executivo, donde conclui que os efeitos só podem se dar a partir da ciência do ato
declaratório.
Requer a reforma parcial do acórdão recorrido para que os efeitos da exclusão
sejam a partir do mês subsequente de sua ciência do ADE – 09/2004, e não a partir de 01/2003.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a sócia Kaoru Tani participou também do capital social da
empresa AIHARA & Cia Ltda., com mais de 10%, nos anos de 2002 e 2003, até 24/09/2004
(data de registro na Jucesp da alteração contratual às fls. 06 a 08, datada de 13/09/2004). E, no
ano de 2002, a interessada acumulou receita bruta de R$ 593.351,40 (fl. 22), enquanto a
AIHARA & Cia Ltda. teve receita bruta de R$ 651.657,45, resultando num somatório de R$
1.245.008,85. Esse foi o motivo da exclusão, em obediência ao art. 9o, inciso IX, da Lei no
9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2o;

Embora a alteração contratual juntada comprove a retirada da participação do
sócio na empresa AIHARA & Cia Ltda., em 24 de setembro de 2004, o ADE (fl. 17) apurou
situação excludente no ano-calendário de 2002. Para esse ano foram comparadas receita bruta e
participação societária que resultaram na exclusão efetuada. Assim, a alteração contratual
posterior não altera a condição infringida em 2002.
Quanto à alegação de que os efeitos retroativos da exclusão estariam em
desacordo com a legislação vigente na data do evento excludente, já que o inciso II do art. 24 da
IN SRF no 34/2001 disciplinava que a exclusão surtiria efeitos somente a partir do mês
subsequente àquele em que se procedesse à exclusão, pelas situações excludentes previstas nos
incisos III a XVII do art. 20 (no caso concreto, inciso IX do art. 20), não procede. Porque a IN
SRF no 102/2001, em pleno vigor a partir de 01/01/2002, já havia alterado o inciso II do art. 24,
para a seguinte redação:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.023 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.001048/2004-00

II - a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 102, de 21 de dezembro de 2001)

O dispositivo decorre do comando da Lei no 9.317/1996, em seu art. 15, à época:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIX do art. 9o; . (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001) (Revogado pela Lei no 11.196, de 2005)

Assim, o ADE seguiu exatamente o que prescrevia a legislação vigente:
considerou como data da ocorrência 31/12/2002, com efeitos a partir de 01/01/2003. Não cabe a
este colegiado avaliar questionamentos referentes a possível inconstitucionalidade de dispositivo
de lei, conforme Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital